Tribunal: TJSP
Processo: 2107859-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por danos morais. Decisão que reconheceu a conexão e determinou a redistribuição do feito. Insurgência da autora. Matéria não abrangida pelo rol das decisões recorríveis por agravo de instrumento. Previsão do artigo 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Precedentes. Recurso não conhecido.